Tribunal: TJDFT
Processo: 0746799-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL. REGIME FIXO. RETOMA GRADUAL DA CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. OBERVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou a guarda de filha menor de maneira unilateral em favor da genitora e estabeleceu o regime de convivência da infante com o pai.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o regime de visitas paternas implantado na sentença atende ao melhor interesse da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com o art. 1.589 do Código Civil, o estabelecimento de um regime de convivência constitui direito recíproco entre pais e filhos, visando assegurar o afeto e os vínculos familiares, desde que observado, primordialmente, o atendimento das necessidades da criança, bem assim a sua integridade física e emocional, em consonância com os ditames do melhor interesse do menor.
4. Diante das peculiaridades observadas no caso concreto, em que verificado certo distanciamento afetivo entre pai e filha por um curto período, tenho que o regime de convivência estabelecido sobressai razoável tanto em relação à adolescente como ao seu genitor, sendo adequado para reaproximação entre ambos, sem qualquer risco efetivo verificado quanto ao bem-estar emocional ou físico da infante e com respeito a sua autonomia, estando portanto em consonância com o estudo psicossocial desenvolvido.
5. A falta de um parâmetro objetivo para as visitas, deixando-a apenas a mercê da vontade da adolescente, poderia gerar insegurança e prejudicar a estabilidade de sua rotina e eu desenvolvimento emocional.
6. Assim, plenamente justificável a adoção de um cronograma regular, na hipótese, prevendo inicialmente que a convivência ocorra a cada quinze dias, com margem para ajustes consensuais entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O genitor que não detém a guarda do filho tem direito ao convívio regular com o menor, salvo demonstrada a ocorrência de risco concreto à criança.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, caput; ECA, art. 4o; CC, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974726, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. em 12/03/2025; Acórdão 1960145, Rela. Desa. VERA ANDRIGHI, j. 22/01/2025.